Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 0KM. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. ART. 18, §1o, II, CDC. CONTRATO DE FINANCIMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. REEMBOLSO DAS QUANTIAS PAGAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 18 da Lei n. 8.078/90 dispõe que os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode optar, na forma do § 1o, do dispositivo legal referido, pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou pelo abatimento proporcional do preço.
2. Se a prova documental – especialmente o formulário de peças especiais (ID 47626774) - atesta a existência de ruídos indevidos no motor de automóvel 0km menos de 2 (dois) meses após seu recebimento e início de uso, bem como conserto que demandou a abertura do componente e a troca de diversas peças (válvula, cabeçote etc.), evidencia-se a existência de vício do produto (automóvel) adquirido pela consumidora/apelada junto concessionária/primeira apelante.
3. O veículo com vício foi levado à assistência técnica em 26/1/2022 e somente em 16/3/2022 ficou disponível para a retirada após conserto (IDs 47626800 e 47626769). Nesse esteio, tendo em vista que o vício apontado pela prova documental não foi solucionado dentro do trintídio legal, é facultado à adquirente/apelada postular a extinção do negócio jurídico, nos moldes do art. 18, § 1o, inciso II, do CDC.
4. Assim, devido o reconhecimento da opção da consumidora pela rescisão do negócio jurídico de compra e venda do veículo, retornando as partes ao status quo ante com a devolução do veículo pela adquirente e a restituição das quantias por ela desembolsadas não apenas com a compra do veículo, mas também das despesas acessórias, a exemplo do seguro de proteção veicular e do IPVA. Precedentes do TJDFT.
5. Firmado o direito à rescisão do contrato de compra e venda, o correspondente contrato de financiamento celebrado entre a consumidora/apelada e a instituição financeira/segunda apelante também deve ser extinto, pois o entendimento prevalecente no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é o de que “o financiamento com garantia de alienação fiduciária tem natureza acessória e sofre influências do contrato principal de compra e venda do veículo. [...] (Acórdão 1647588, 07060796720198070017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. Portanto, igualmente devida a rescisão do contrato de financiamento, com o consequente retorno das partes ao status quo, o que implica a restituição de todos os valores eventualmente pagos pela adquirente/apelada.
7. Manutenção da sentença que se impõe. Recursos conhecidos e desprovidos.